Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. A existência de um relacionamento amoroso, mesmo que longo e com períodos de compartilhamento e ajuda mútua entre o casal, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência da união estável, na medida em que tal instituto deve ser distinguido do chamado namoro qualificado, onde as partes podem até conviver por um determinado período, auxiliando um ao outro, porém sem o inequívoco propósito de constituir família (affectio maritalis), nem quando uma pessoa presta serviços de cuidadora durante um lapso de tempo. Nesse diapasão, cabe ao órgão julgador valorar as provas acostadas, a fim de se deduzir a publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família entre as partes.

3. A análise das provas e dos indícios constantes dos autos apontam, com razoável precisão, que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 1.723 do Código Civil para caracterizar o relacionamento havido entre a autora e o de cujus como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.

4. Deu-se provimento ao recurso.